Tribunal: TJBA
Processo: 8026285-05.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026285-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIANO SODRE Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E PERITO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA DO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO DE EXERCÍCIO SIMULTÂNEO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 101/2019. NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS E OBSERVÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL ENTRE OS LOCAIS DE EXERCÍCIO. INVIABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA COMPATIBILIDADE FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que indeferiu o pedido de acumulação dos cargos de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro e de Perito Técnico do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia. O impetrante sustenta a possibilidade de exercício simultâneo das funções, alegando compatibilidade de horários em razão da adoção de regime de plantão de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a acumulação dos cargos de bombeiro militar estadual e perito técnico, diante das limitações previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº 101/2019, bem como estabelecer se restou comprovada a efetiva compatibilidade de horários para o exercício simultâneo das funções. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Constituição Federal estabelece como regra a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, admitindo-a apenas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 37, XVI. 2. A Emenda Constitucional nº 101/2019 estendeu aos policiais e bombeiros militares estaduais a possibilidade de acumulação de cargos nas hipóteses constitucionalmente admitidas, desde que demonstrada a compatibilidade de horários e preservado o interesse público. 3. A autorização constitucional para acumulação não possui caráter automático, exigindo análise concreta da compatibilidade funcional e da viabilidade do exercício simultâneo das atividades. 4. O exercício das funções em unidades localizadas em diferentes Estados da Federação demanda deslocamentos interestaduais relevantes, circunstância que compromete a regularidade do serviço público e dificulta a observância dos intervalos necessários entre jornadas. 5. A mera possibilidade logística de deslocamento não comprova a efetiva compatibilidade de horários quando a organização do serviço público passa a depender de deslocamentos individuais entre entes federativos distintos. 6. Não demonstrada a existência de direito líquido e certo, revela-se legítimo o ato administrativo que indeferiu o pedido de acumulação de cargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Agravo interno prejudicado. Segurança denegada. Tese de julgamento: A acumulação de cargos públicos por militares estaduais, nos termos da Emenda Constitucional nº 101/2019, exige demonstração concreta de compatibilidade de horários e observância do interesse público. A realização de deslocamentos interestaduais relevantes entre os locais de exercício das funções compromete a comprovação da compatibilidade funcional necessária à acumulação de cargos públicos. Não comprovado direito líquido e certo, é legítimo o ato administrativo que indefere pedido de acumulação de cargos públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; CF/1988, art. 42, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AC nº 0702176-84.2020.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 18.08.2021; TJSP, AC nº 1012101-48.2019.8.26.0564, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 23.11.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8026285-05.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante LUCIANO SODRE e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5). ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DENEGAR a segurança, pelas razões a seguir expendidas.